Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-12.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1001622-12.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: SER EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO GOMES MACEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM RAZÃO DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. A recorrente alega a legitimidade da negativação e requer a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente comprovou a legitimidade do débito que originou a negativação e se o valor da indenização por danos morais foi corretamente fixado, considerando a existência de outras negativações posteriores à indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova recai sobre a parte que alega fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, conforme o artigo 373, II, do CPC. A recorrente não conseguiu comprovar a legitimidade do débito que gerou a negativação, não desconstituindo o direito da parte autora, que comprovou o pagamento prévio da dívida.
4. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de sua atividade, com base na teoria do risco (art. 18 do CDC).
5. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a necessidade de prova do prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do STJ e entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso (Súmula 22).
6. Entretanto, considerando a existência de outras duas negativações posteriores no nome da parte autora, aplica-se a Súmula 29 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que prevê a consideração de anotações posteriores para a fixação do quantum indenizatório.
7. Diante das peculiaridades do caso, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 4.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A negativação indevida de consumidor, sem comprovação da existência de relação jurídica válida, enseja dano moral in re ipsa. 2. A existência de anotações posteriores nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 18; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.126.515-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2010. Súmula no 22 e no 29 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001622-12.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES MACEDO - CPF: 912.502.851-00 (RECORRIDO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), SER EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 04.986.320/0001-13 (RECORRENTE), ENRIQUE FONSECA REIS - CPF: 046.565.086-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024